Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719484-17.2025.8.07.0000 RECORRENTE: TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO RECORRIDO: PAULO CESAR FARIAS VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. PENHORA DE COTA PARTE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença a qual indeferiu o pedido de impugnação à penhora, mantendo a penhora sobre o imóvel da agravante, sob o fundamento de ausência de registro formal do imóvel como bem de família. 1.1. Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; b) ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado, nos termos da Lei n. 8.009/1990; c) a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade do imóvel em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de ao devedor caber o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando o seguinte: “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596). 3.1. No caso dos autos, não há documentos suficientes para indicar a efetiva utilização do imóvel como residência pela agravada. A agravante se limitou a juntar um comprovante de pagamento de condomínio em seu nome. 3.2. Precedente Turmário: “1. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada. (...)”. (07271137620248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Ao devedor, cabe o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90. No caso dos autos, não há documentos suficientes para indicar a efetiva utilização do imóvel como residência pela agravada.” _________ Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 486. CPC, art. 843, §§ 1o e 2o. Lei no 8.009/90. Lei n. 9.009/90, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596. TJDFT, 07271137620248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, defendendo a impenhorabilidade de seu único imóvel, ao argumento de que se trata de bem de família. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 74992659): (...) No caso dos autos, não há documentos suficientes para indicar a efetiva utilização do imóvel como residência pela agravada. Nota-se ser o imóvel uma sala de 24 m2, localizada no Bloco C da EQ 712/912, do SEP/SUL. A agravante se limitou a juntar um comprovante de pagamento de condomínio em seu nome – ID 71935297 e certidões de pesquisa de cartórios do DF (IDs 228486997 e 228486998). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004